Tribunal: STF
Processo: HC 94705
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA 
   DESTINADA À PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS. DEPUTADO ESTADUAL. 
   PRERROGATIVA DE FORO. INQUÉRITO. INOBSERVÂNCIA. ATOS VICIADOS. 
   DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
   DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I - A inobservância da 
   prerrogativa de foro conferida a Deputado Estadual, ainda que na 
   fase pré-processual, torna ilícitos os atos investigatórios 
   praticados após sua diplomação. 
II - O trancamento da ação 
   penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve
   ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou 
   quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova 
   pré-constituída.
III - Ordem denegada.